Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-39.2014.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001475-39.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 033.533.071-17 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

2. Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
Pedro da Silva Rodrigues
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível n. 0001475-39.2014.8.11.0027, interposto contra o INSS.

Em suas razões recursais o embargante sustenta omissão na decisão, tendo em vista que não foi determinada a majoração dos honorários advocatícios em razão da utilidade da via recursal.

Aduz que
“de acordo com o CPC, em seu art. 85, §11, a majoração dos honorários é devida em se levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Intimado o embargado, este se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo (id. 175077686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o embargante
Pedro da Silva Rodrigues
manejou os aclaratórios para sanar o vício de que não houve pronunciamento acerca da majoração de honorários advocatícios em razão da utilidade da via recursal.

Inicialmente
, destaco que o artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão proferido no recurso de apelação (id.

171513194), no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando que a aplicação do artigo 85, §11, do CPC, ocorre apenas nos casos de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (REsp n. 2.048.957/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesse sentido, o êxito parcial do recurso impede a majoração dos honorários na fase recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, inexiste o vício anunciado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023